Tribunal: STF
Processo: Rcl 66857
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Alegada Inobservância dos Paradigmas Constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725): Ausência de Estrita Aderência. Questão Controvertida que não Envolveu a Licitude da Terceirização ou de Qualquer Outra Modalidade Contratual de Natureza Civil. Recurso Desprovido. Tutela Provisória de Urgência indeferida.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdos dos paradigmas vinculantes suscitados. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte do Juízo reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    4. Pela decisão reclamada, o Tribunal de origem definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, por constatar a nítida ocorrência de intermediação de mão de obra, por meio da figura de um agenciador ou “gato”.



    5. Não há como divisar ofensa aos paradigmas vinculantes em apreço, uma vez que no ato impugnado não houve qualquer debate quanto à ilicitude da terceirização ou de qualquer outra modalidade contratual, de natureza civil, até porque não há notícia nos autos de qualquer contrato formalizado entre as partes.



    6. Carece de identidade material o conteúdo constante dos paradigmas em cotejo e a discussão trazida nesta reclamação, especialmente pois as peculiaridades que tangenciam o caso concreto não foram objeto de deliberação desta Corte nos julgados em apreço.



    7. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    8. Inviável o deferimento de tutela provisória de urgência, ante a ausência de plausibilidade do direito invocado.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.